Tribunal: TJES
Processo: 0005555-59.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005555-59.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005555-59.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO GOLDNER - ES20017-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença (id. 2151570 – Pág. 145-151), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de multa de litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Em razões recursais, ID nº 2151570 - pág. 161- 175, o embargante, ora apelante, pugnou pela reforma da r. sentença sustentando, em síntese, (i) preliminar de defeito na representação do embargado (executante), diante da não apresentação de atos constitutivos da empresa; (ii) preliminar de inépcia da execução por não atendimento aos requisitos do art. 28, §2º da Lei 10.931/2004; (iii) no mérito, sustentou, ainda, que conforme a alteração contratual registrada na junta comercial no dia 25/11/2019, evidencia que a empresa J ZOUAIN E CIA LTDA assumiu as cotas da embargada, assumindo todas as dívidas e comprometida a alterar os avalistas; (iv) afastamento da litigância de má-fé, vez que sua aplicação caracterizaria violação dos princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa.

Em contrarrazões recursais, ID nº 2151570 – pág. 187-223, o embargado, ora apelado, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração da multa de litigância de má-fé para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005555-59.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO GOLDNER - ES20017-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

VOTO

(Preliminar: defeito de representação)

Sustentou o apelante em suas razões recursais a existência de defeito na representação do apelado, uma vez que ao ajuizar a execução não juntou aos autos seus atos constitutivos.

Quanto ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a juntada de atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se mostra imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DOS PODERES DO OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. Estando a decisão monocrática lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior, não há desrespeito ao princípio da colegialidade. Ademais, com a submissão do feito ao órgão colegiado, fica prejudicada eventual nulidade fundamentada no art. 557 do CPC.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi cogitado na espécie. A propósito: REsp 723.502/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28/02/2008; AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/08/2009; REsp 900.586/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/09/2008.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.343.777/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 16/3/2015.)

No caso em apreciação não houve a suscitação de dúvida com fundamentação adequada ou indício de imperfeição quanto a representação do apelado, razão pela qual não verifico irregularidade a ser sanada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar: nulidade da execução por descumprimento do §2º do art. 28 da Lei 10.931/04)

O apelante sustentou, ainda, a nulidade da execução embargada sob o fundamento de que o embargado ao ajuizar a execução não atendeu ao disposto no §2º do artigo 28 da lei 10.931/04.

O referido dispositivo diploma legal possui a seguinte redação:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .
(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Quanto ao tem
a
, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que para a cédula de crédito bancário ser título executivo basta que seja instruído om planilha de cálculo ou extratos da conta-corrente, não se tratando de requisitos cumulativos, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EFICÁCIA EXECUTIVA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, DA LEI Nº 10.931/04 TÍTULO INSTRUÍDO COM PLANILHA DE CÁLCULO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 28, caput , da Lei nº 10.931/04, A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. 2. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário que aparelha a execução foi instruída com planilha de cálculo indicando o saldo devedor exequendo, ou seja, reúne os requisitos necessários para ser executada em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007100027858, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO LIBERAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.931/2004 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As Cédulas de Crédito Bancário constituem título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, ainda que utilizadas para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Precedente STJ. 2. Com o advento da Lei nº 10.931/2004, foi criada a figura da Cédula de Crédito Bancário, à qual foi conferida certeza, liquidez e exigibilidade seja pela soma dos valores nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente, nos termos do artigo 28 do referido diploma legal. 3. In casu , a casa bancária colacionou aos autos da execução o demonstrativo de saldo devedor contendo o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida, cumprindo o previsto no §2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/04. Portanto, desnecessária seria a juntada dos extratos bancários da conta-corrente da empresa apelante, mas, mesmo assim, a instituição financeira colacionou-os, de modo que as Cédulas de Crédito Bancário cumprem os requisitos legais para ostentarem a condição da exequibilidade. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048150060449, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. Lei nº 10.931⁄04. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O artigo 28, caput e §2º, da Lei nº 10.931⁄04, estabelece que a cédula de crédito bancária afigurar-se-á como título executivo extrajudicial, cujo débito certo, líquido e exigível é passível de demonstração pelo próprio extrato de conta-corrente do devedor, ainda que alusivo a créditos rotativos, desde que acompanhado de demonstrativo dos valores utilizados. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. Na hipótese, a exordial fora instruída tanto com a cópia da Cédula de Crédito Bancária, quanto com o Extrato Bancário da Conta-Corrente da executada⁄agravada e com o demonstrativo do saldo devedor, restando, portanto, atendidos os requisitos legais para a sua caracterização como título executivo apto a embasar a demanda primitiva. III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045169000267, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

Analisando os autos da execução, contudo, é possível encontrar os seguintes documentos: (i) cédula de crédito Bancário (id 2675981 – pág. 17-26 e 30-67); (ii) extrato de conta-corrente (id 2675981 – pág. 68 até id 2675985 – pág. 35); (iii) atualização das parcelas (id 2675985 – pág. 79 até id 2675988 – pág. 17).

Assim, para restar caracterizada a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário necessário demonstração da dívida
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente, não sendo preciso a cumulatividade.

Neste contexto, no caso dos autos, se encontram presentes os requisitos legais para caracterização da Cédula de Crédito Bancário como título executivo válido para embasar a demanda executiva, uma vez que a exordial foi corretamente instruída com a cópia da cédula bancária, com extrato bancário da conta-corrente e a atualização do saldo devedor.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença (id. 2151570 – Pág. 145-151), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de multa de litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

O apelante sustenta que a Cédula de Crédito que instruiu a execução de origem foi emitida em nome de Laticínios Colatina LTDA, tendo o apelado figurado a título de avalista.

Sustenta, ainda, que a empresa J ZOUAIN e Cia LTDA adquiriu a integralidade das cotas, conforme alteração e consolidação contratual acostada aos autos, por esta razão assumiu a dívida executada e o compromisso de retirar os avais dos contratos bancários.

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. AUTONOMIA. EX-SÓCIO. GARANTIA QUE PESISTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O aval é dotado de autonomia e independência, sendo que a figura do avalista não se confunde com a de sócio da pessoa jurídica, mesmo porque pessoas estranhas ao quadro societário podem garantir obrigações contraídas pela empresa. 2. O fato de, à época da emissão da cédula, o apelante ser detentor de percentual mínimo das quotas sociais, figurando como verdadeiro laranja, não exclui a sua responsabilidade pelo adimplemento do débito, pois esta não advém do fato de ser ou não sócio, mas sim da sua condição de garantidor do débito contraído. 3. Lado outro, não há que discutir a existência de qualquer vício de consentimento, notadamente porque o art. 178, inc. I, do CC, prevê o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para que se pleiteie a anulação do negócio jurídico, contado ou da data da cessação da coação. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130183924, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE: REJEIÇÃO - AVAL RESPONSABILIDADE QUANTO A DÍVIDA JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHENCIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, é perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade ad causam , desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 1.1. I n casu, não há como declarar a falta de responsabilidade da autora/agravante com relação ao débito existente, se figurou como avalista da pessoa jurídica. 1.2. A aval constitui garantia típica dos títulos de crédito, e, por este ato cambial, sabemos, uma pessoa garante o pagamento de dívida de terceiro avalizado. O avalista é totalmente responsável em casos como tais, como se devedor principal fosse, sendo-lhe reservada a ação regressiva. 2. Este Tribunal já decidiu em julgamentos pretéritos que a retirada do sócio da empresa não é suficiente para desconfigurar o aval estabelecido validamente quando ainda integrava a sociedade. Assumida livremente a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao prestar garantia de natureza pessoal, torna-se devedor solidário da empresa obrigada, ainda que com esta não mantenha mais vínculo societário, já que o aval independe do vínculo que o avalista possui com o garantido. (TJES - Apelação n. 011160028855 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento em 14/05/2018). 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Da análise dos autos, verif
ica-se que o apelante apenas comprovou que a empresa J ZOUAIN e Cia LTDA adquiriu a integralidade das cotas da empresa Laticínios Colatina LTDA, sem comprovar, contudo, a substituição ou o pedido de exoneração do aval firmado na cédula de crédito bancário.

O Código Civil dispõe que o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar e, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final (art. 899, CC), tratando-se, portanto, de responsabilidade solidária em relação a dívida adquirida.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a assinatura do ex-sócio como devedor solidário em Cédula de Crédito Bancário representa uma obrigação de caráter subjetivo, decorrente de manifestação de livre vontade, razão pela qual gera responsabilização solidária pelo pagamento da dívida, inclusive independente do prazo de dois anos após a saída da sociedade empresarial estipulado pelo art. 1.003 do Código Civil, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EX-SÓCIA QUE FIRMOU O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 264, 265 E 275 DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. 1. Embargos à execução opostos em 6/2/2017. Recurso especial interposto em 25/5/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 20/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ex-sócia que assinou o contrato objeto da execução na qualidade de devedora solidária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na hipótese de ter escoado o prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único, do CC. 3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual. 5. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito. 6. Nesse panorama, não versando a hipótese dos autos sobre obrigação derivada da condição de sócio, mas sim de obrigação decorrente de manifestação de livre vontade da recorrida, que a fez figurar como corresponsável pelo adimplemento da cédula de crédito bancário, a cobrança da dívida deve ser regida pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil. 7. No particular, portanto, impõe-se reconhecer a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da execução movida pela instituição financeira. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Portanto, extrai-se que o aval prestado pelo apelante não constitui de obrigação decorrente da condição de sócio, mas sim da livre manifestação de vontade ao figurar como avalista da Cédula de Crédito Bancário, não sendo cabível eximir da responsabilidade pela dívida executada em decorrência da sucessão das cotas.

Por fim, merece acolhimento o pedido de afastamento de multa por litigância de má-fé.

Isto porque, embora os embargos a execução devam ser julgados improcedentes, a irresignação do apelante, na condição de executado, é válida, não sendo possível o enquadramento em litigância de má-fé.

Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse protelatório, com intuito de tumultuar o processo através de práticas desleais que retardem a solução do litígio, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO REFIS. RENÚNCIA À PERCEPÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
5. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 014140097503, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Ademais, não se constata, pela análise dos autos, conduta que se amolde ao artigo 80 do Código de Processo Civil, havendo o apelante exercido seu direito constitucional de defesa e acesso à justiça ao opor os embargos de execução e, nesta oportunidade, ao interpor o recurso de apelação.

Assim, assiste razão ao apelante quanto ao afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DEFEITO REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO ART. 28, §2º DA LEI 10.931/04. REJEITADA. AVAL DE SÓCIO EM CÉDULA BANCÁRIA. RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de defeito de representação:
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a juntada de atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se mostra imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo. Precedente. No caso em apreciação não houve a suscitação de dúvida com fundamentação adequada ou indício de imperfeição quanto a representação do apelado. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da execução por descumprimento do §2º do art. 28 da Lei 10.931/04
: Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que para a cédula de crédito bancário ser título executivo basta que seja instruído om planilha de cálculo ou extratos da conta-corrente, não se tratando de requisitos cumulativos. Precedentes. No caso dos autos, se encontram presentes os requisitos legais para caracterização da Cédula de Crédito Bancário como título executivo válido para embasar a demanda executiva, uma vez que a exordial foi corretamente instruída com a cópia da cédula bancária, com extrato bancário da conta-corrente e a atualização do saldo devedor. Preliminar rejeitada.
3.

O Código Civil dispõe que o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar
e,
na falta de indicação, ao emitente ou devedor final (art. 899, CC), tratando-se, portanto, de responsabilidade solidária em relação a dívida
adquirida
.
4.
O
C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
a assinatura do ex-sócio como devedor solidário em Cédula de Crédito Bancário representa uma obrigação de caráter subjetivo, decorrente de manifestação de livre vontade, razão pela qual gera responsabilização solidária pelo pagamento da dívida, inclusive independente do prazo de dois anos após a saída da sociedade empresarial estipulado pelo art. 1.003 do Código Civil.
(Precedente).
5.

Portanto, extrai-se que o aval prestado pelo apelante não constitui de obrigação decorrente da condição de sócio, mas sim da livre manifestação de vontade ao figurar como avalista da
C
édula
de Crédito B
ancária, não sendo cabível eximir da
responsabilidade pela dívida executada
em decorrência da sucessão das cotas
.
6.

Outrossim, no âmbito da não condenação do requerido à litigância de má-fé revela-se descabida na hipótese vertente, visto que a situação não se molda nas hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, havendo o apelante exercido seu direito constitucional de defesa e acesso à justiça ao ajuizar os embargos de execução e, nesta oportunidade, ao interpor o recurso de apelação.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.